Tribunal: TJDFT
Processo: 0035469-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035469-79.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VIEIRA DE CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDOS: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, RG COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA - EPP, SOUZA, CESCON, BARRIEU &amp; FLESCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEDUÇÃO DE IMPOSTOS DA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO DECORRENTE DE REDIRECIONAMENTO DAS VENDAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO DE COMISSÃO SOBRE VENDAS RELACIONADAS AO EXÉRCITO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA E EQUIVALENTE. A prova dos autos revela que a rescisão do contrato havido entre as partes não se deu por justa causa, de modo que a autora, representante comercial, faz jus às indenizações previstas no artigo 27, alínea j, e artigo 34, da Lei no 4.886/1965. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor das mercadorias a que faz referência o artigo 32, § 4o, da Lei no 4.886/65 - e que serve como base de cálculo para o cômputo da comissão devida ao representante comercial - corresponde ao valor dos produtos no momento em que realizada a venda, considerando-se o preço lançado na nota fiscal, nele incluídos o valor dos tributos e quaisquer outros que tenham constado da nota fiscal. Disposição contratual em sentido diverso deve ser tida como abusiva e, portanto, nula de pleno direito. Hipótese em que a autora alega prejuízo, na forma do artigo 32, § 7o, da Lei no 4.886/1965, que veda alterações que impliquem, direta ou indiretamente, a diminuição da média dos resultados auferidos pelo representante nos últimos seis meses de vigência, mas não provou o efetivo prejuízo no lapso temporal exigido pela Lei, de modo que não faz jus às diferenças de comissão reclamadas. A alegação de prejuízo ou não pagamento de verba supostamente devida, desacompanhada da devida prova do direito, deve ser julgada improcedente, ciente de que compete ao autor acostar prova dos fatos constitutivos do direito sustentado, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verificada que a sucumbência das partes foi recíproca e equivalente, deve ser reajustada a distribuição da verba fixada na sentença. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§2o e 14, e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos honorários sucumbenciais, além da necessidade de majoração da aludida verba, em razão do seu caráter alimentar e da vedada compensação diante da reciprocidade da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de violação aos artigos 85, §§2o e 14, e 86, ambos do CPC. Com efeito, “a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em recurso especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura no caso.” (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Confira-se, de semelhante teor, a decisão proferida no AREsp n. 1.639646, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2023. E, ainda: “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). No mesmo sentido, a decisão proferida no REsp 2.038.156, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012